Tribunal: TJDFT
Processo: 0716392-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIENAÇÃO PARENTAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos de ação de modificação de guarda e regime de convivência que rejeitou o pedido de alteração do lar de referência para o paterno e confirmou o regime de convivência estabelecido por acordo entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o lar de referência para a guarda compartilhada deve ser o materno ou o paterno; (ii) estabelecer se houve prática de atos de alienação parental pela apelada; (iii) verificar se o parâmetro de fixação da verba honorária utilizado pela sentença está correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada dos filhos deve observar o melhor interesse da criança em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. O art. 2o, caput, da Lei no 12.318/2010 estabelece o conceito de ato de alienação parental e o parágrafo único do referido dispositivo legal prevê rol exemplificativo de condutas que enquadram-se no mencionado conceito.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de ofício.
Tese de julgamento: "1. A manutenção do lar de referência materno na guarda compartilhada é de rigor quando atender ao melhor interesse da criança. 2. O reconhecimento da prática de atos de alienação parental pela ré é inviável quando ausente demonstração de sua ocorrência. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; Lei no 8.069/1990, arts. 19 e 22; CPC, arts. 85, 319, 320, 321 e 485; Lei no 12.318/2010, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1711037/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.2.2020; TJDFT, ApCiv 0707436-42.2024.8.07.0006, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 4.12.2024.